Tribunal: TJSP
Processo: 9001369-41.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001369-41.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGÉRIO
APARECIDO LÚCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo ministerial, afastando-se a extinção da
punibilidade, em favor do agravado, anteriormente conferida pelo magistrado
a quo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9001369-41.2019.8.26.0637
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rogerio Aparecido Lucio
VOTO No. 21.999
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que
reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez
inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora
considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter
de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo
Criminal para o reconhecimento de extinção da
punibilidade, mediante a comprovação do efetivo
pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF
que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150,
ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de
multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela
nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei
no. 13.964/2019. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
Ministério Público em face de decisão proferida em 13 de setembro p.p. (fl.
36), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Gustavo Ferrari, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que reconheceu a extinção da
punibilidade em favor de Rogerio Aparecido Lucio, mesmo sem ter
adimplido a pena de multa.
Irresignado, sustenta o parquet, resumidamente,
ser imperiosa a reforma da referida decisão, porquanto, embora seja da
Fazenda Pública a responsabilidade pela cobrança da multa, o
reconhecimento da extinção da punibilidade é de competência do Juízo
Criminal, ao seu turno, somente possível após a integral solvência pelo
condenado.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
3
acerto do decisum, entendendo certeiro o entendimento a quo, pois, por se
tratar de dívida de valor, a extinção da punibilidade independe do
pagamento da pena de multa.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer endossando a razões ministeriais, opinando pelo provimento do
agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos expostos
nas doutas razões recursais, merece reparo a r. decisão agravada.
Há
muito
se
vem
discutindo
acerca
da
competência ativa para execução da multa proveniente de título penal,
sobretudo após a edição da Lei no. 9.268/1996 que visa a impedir, tão
somente, a conversão das penas de multa inadimplidas em privativas de
liberdade. Entretanto, isso não significa dizer ser a pena de multa uma
espécie de sanção civil, pelo contrário, sua natureza jurídica permanece
penal.
Isto porque o Código estabelece apenas critérios
processuais para a execução da pena de multa, em nada alterando as
regras relativas à extinção da punibilidade matéria que, como sabemos, é
afeita ao direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a
impossibilidade de estender a pena de multa aos herdeiros de condenado
falecido, consoante vedado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XLV,
porquanto trata de pena e esta não pode passar da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da multa,
estar-se-ia a autorizar a execução da pena mesmo após a morte do
condenado, impingindo aos seus sucessores o dever de arcar com a
condenação do falecido. Não obstante, também restaria contrariado o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
4
107, I, do Código Penal, segundo o qual a morte do agente extingue a
punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção de
punibilidade da pena de multa permanece sob a competência exclusiva do
Juízo Criminal, em vista do caráter nitidamente penal. Assim vimos nos
posicionando:
Multa como dívida de valor: a lei 9.268/96
modificou o procedimento de cobrança da pena de
multa, ao passar a considerá-la uma dívida de valor,
aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida da
Fazenda Pública. A meta pretendida era evitar a
conversão da multa em prisão, o que anteriormente
era possível. Não se deve, com isso, imaginar que a
pena de multa transfigurou-se a ponto de perder a
sua identidade, ou seja, passaria a ser, em sua
natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese
nenhuma
poderíamos
admitir
essa
inversão.
Continua, por certo, a ser sanção penal1.
Nesse prisma, segue o entendimento firmado pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, nos autos da ADI
3150, cujo relator Min. Luís Roberto Barroso ainda destacou, em seu voto,
que a multa pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição
Federal (artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar
sua natureza jurídica por meio de lei. Ressaltou, também, que a Lei de
Execuções Penais (LEP), em dispositivo expresso, reconhece a atribuição
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
5
do MP para executar a dívida2.
Tal entendimento, inclusive, restou consolidado pela
nova redação, decorrente da Lei 13.964/2019, do art. 51 do Código Penal,
atualmente estabelecendo que transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.
Em verdade, o Pleno do Supremo Tribunal já havia
se manifestado, em ocasião anterior, acerca do caráter penal da multa, cujo
inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de benefícios ao
sentenciado, in verbis:
Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
2Legitimidade para execução de multas em condenações penais é do Ministério Público: Por maioria de votos, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para
executar a cobrança das multas pecuniárias fixadas em sentenças penais condenatórias. Na sessão desta quinta-feira
(13), os ministros entenderam que, por ter natureza de sanção penal, a competência da Fazenda Pública para
executar essas multas se limita aos casos de inércia do MP.
(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
6
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal
Pleno, rel. Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
Por outro lado, não se olvida da posição atual3
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de competir ao juízo
da Execução Penal intimar o condenado ao pagamento da multa; e, caso
ocorra o inadimplemento, deverá a execução ser promovida perante o juízo
da Fazenda Pública.
Ainda que assim se entenda, logrando-se êxito na
execução civil da pena de multa, não poderá o magistrado da Vara da
Fazenda Pública julgar extinta a punibilidade do condenado, por absoluta
incompetência.
Por tais razões, a pena de multa, embora deva ser
executada de acordo com as regras próprias às execuções fiscais, mantém
a sua natureza de sanção penal, de modo que, enquanto não quitada, não
se poderá extinguir a punibilidade do condenado.
Ademais, note-se que, uma vez declarada a
extinção da punibilidade, em eventual ação de execução fiscal proposta
pela Fazenda Pública em face do condenado, bastará a este, com o intuito
de se livrar do pagamento, alegar, em sede de Embargos à Execução,
encontrar-se sua punibilidade extinta, de modo que a execução fiscal teria
3Era entendimento predominante: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE
MULTA. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. In casu, evidenciado que a pena de multa
não poderá ser convertida em restrição à liberdade, não há que se falar em ameaça à liberdade de
locomoção do paciente a ser sanada pela via do presente mandamus. Ademais, somente se
extingue o processo de execução criminal após o efetivo cumprimento da pena imposta, incluída
a multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da punibilidade, na forma do art. 107 do
Código Penal. (HC no 145197/SP Rel. Min. Félix Fischer DJ em 03.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001369-41.2019.8.26.0637 -Voto no
7
perdido seu objeto.
Outrossim, mostra-se de todo ilógica a extinção da
punibilidade quando ainda inadimplente o condenado em relação à pena de
multa quando tal modalidade de reprimenda for a única cominada.
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do Código
Penal, ou mesmo o art. 28 da Lei 11.343/06, os quais admitem a cominação
isolada de pena multa.
Ora, nestas hipóteses, chegar-se-ia ao absurdo de
concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo de haver o condenado
cumprido qualquer reprimenda. Ou seja, imediatamente após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, declarar-se-ia extinta a pena nada mais
paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe, portanto, que se
aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la.
Em resumo, tal entendimento nos parece de todo
assistemático, ocasionando diversas incongruências e injustiças.
De tal sorte, uma vez não adimplida a pena de
multa, in casu, não há que se falar em extinção de punibilidade, tendo em
vista a carência de qualquer das hipóteses do art. 107 do Código Penal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
presente agravo ministerial, afastando-se a extinção da punibilidade, em
favor do agravado, anteriormente conferida pelo magistrado a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator